Tribunal: TJMT
Processo: 0005074-90.2012.8.11.0015
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005074-90.2012.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GERALDO OSMARI - CPF: 604.558.299-34 (APELANTE), LEONILDO SEVERO DA SILVA - CPF: 340.380.271-04 (ADVOGADO), ADELINO VITORINO OSMARI - CPF: 060.362.369-72 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0247-08 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ESPÓLIO DE ADELINO VITORINO OSMARI (APELANTE), GERALDO OSMARI - CPF: 604.558.299-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – COMPENSAÇÃO CHEQUE – CONTA ENCERRADA – JUSTO MOTIVO PARA DEVOLUÇÃO PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – REPETIÇÃO INDÉBITO – INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - INVERSÃO ÔNUS DA PROVA PARA COLAÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS – VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES NÃO IDENTIFICADA (ART. 6, VIII, CDC) – SENTENÇA MANTIDA –
APELO DESPROVIDO.

O conjunto fático probatório demonstra que na data em que o cheque n.o 850672 foi emitido e depositado, o Apelante já havia encerrado a conta no Banco Sacado (Vilhena/RO). Não pairam dúvidas, pois, quanto à existência de justo motivo do Banco Apelado para a devolução da cártula.

Diante da ausência de elementos aptos a comprovar que houve má-fé do Recorrido ao proceder a inclusão do nome/CPF do Apelante no CCF (Cadastro de Emitente de Cheques sem Fundos), há óbice intransponível para a aplicação da sanção prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC.

Se a parte Apelante encerrou a conta na instituição bancária sem devolver as folhas de cheques que estavam em seu poder, ausente a conduta ilícita do Recorrido capaz de ensejar dano de ordem extrapatrimonial ao correntista.

Não há falar em inversão do ônus da prova para a colação de extratos bancários do Recorrente, pois não identificada a verossimilhança das alegações trazidas pela parte quanto à situação ativa da conta bancária que mantinha na cidade de Vilhena/RO, ou seja, àquela em que foi emitida o cheque
sub judice
.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 0005074-90.2012.8.11.0015

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Espólio de Adelino Vitorino Osmari
, representado pelo seu inventariante Geraldo Osmari, em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2.a Vara Cível da Comarca de Sinop que julgou improcedentes os pedidos formulado na
Ação de Reparação de Danos Morais e Materiais
ajuizada em face do
Banco do Brasil S.A.
, e condenou o Espólio ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa, com as benesses do art. 98, § 3.o do CPC.

Em suas razões, o Apelante alega que a conta bancária mantida na cidade de Vilhena/RO não estava encerrada quando o cheque objeto da lide (n.o 850672) foi depositado para compensação na conta bancária da cidade de Sinop/MT. Logo, patente a ausência de motivos do Apelado para a devolução da cártula.

Assegura que incumbia ao Recorrido colacionar aos autos o extrato da conta bancária do Apelante para demonstrar que outros dois cheques (n.o 850648 e 850676) emitidos pela conta de Vilhena/RO foram compensados normalmente na conta corrente de Sinop/MT.

Defende, nesse sentido, ser imperiosa a inversão do ônus
probandi.

Assegura ter direito à restituição, em dobro, da despesa paga para a exclusão do seu nome do Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos.

Sustenta que a devolução indevida do cheque n.o 850672 lhe causou dano de ordem subjetiva, o qual deve ser indenizado pela instituição bancária.

Contraminuta no ID. 97364492.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que
Adelino Vitorino Osmari,
em 17/05/2012, ingressou com
Ação de Reparação de Danos Morais e Materiais
em face do
Banco do Brasil S.A.,
alegando que

a instituição bancária, em 25/08/2010, não realizou a compensação do cheque n.o 850672, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), mesmo havendo saldo suficiente em sua conta n.o 39727-X (ag.: 1180-0) para pagamento.

Aduziu que, em decorrência desse ato, o nome do Autor foi encaminhado para registro no CCF (Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos); foi inserido no órgão de restrição creditícia; teve seu cartão bloqueado para uso e, foi impedido de retirar novos talões de cheque.

Acentuou que as tratativas amigáveis com a instituição bancária não obtiveram êxito, tendo que desembolsar, em 24/04/2012, R$ 46,00 (quarenta e seis reais) para a exclusão do seu nome do CCF.

Afirmou que a desídia do Requerido demonstra o ato ilícito praticado e, via de consequência, o dever de indenizar os danos extrapatrimoniais causados ao Autor.

Firme nesses argumentos, pugnou pela condenação do Banco ao pagamento de 30.000,00 (trinta mil reais) a título de indenização por dano moral; à devolução, em dobro, do valor despendido (R$ 46,00); ao restabelecimento da conta corrente, bem como emissão de cartões, talonários de cheques e demais serviços; e à exclusão do nome do Autor do serviço de restrição ao crédito e CCF.

Contestação no ID. 97364473 e Réplica no ID. 97364476.

Intimadas, ambas as partes manifestaram-se pelo julgamento antecipado da lide (ID. 97364478 e ID. 97364480).

Diante do falecimento do Autor ocorrido em 10/04/2016, operou-se a sucessão processual para constar no polo ativo
Espólio de Adelino Vitorino Osmari
, representado pelo inventariante Geraldo Osmari (ID. 97364490).

A audiência designada para 06/05/2020 foi cancelada, devido ao fechamento das portas do Fórum por força das medidas temporárias de prevenção no contágio pela COVID-19.

Em 13/11/2020 sobreveio sentença em que o Juiz julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou o Espólio Autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixou em 10% do valor da causa.

Inconformado,
Espólio de Adelino Vitorino Osmari
interpôs este Apelo.

Como é cediço, o cheque é uma ordem de pagamento à vista emitida pelo titular de conta bancária com provisão de fundos, que deverá ser sacada contra o banco.

In casu
, ao que se observa no ID. 97364471 – Pág. 23,
Adelino Vitorino Osmari
enquanto titular da conta n.o 18.886-7, agência 1182 do Banco do Brasil na cidade de Vilhena/RO emitiu, em 25/08/2010, o cheque n.o 850672 no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), o qual foi depositado nessa mesma data na conta corrente que o
de cujus
mantinha junto ao Banco do Brasil da cidade de Sinop/MT (agência 1180-0, C/C 39.727-X).

Consoante carimbo registrado no verso do título de crédito, o cheque foi devolvido sem provisão de fundos pelo motivo “13”, o qual, segundo o Banco Central do Brasil (
https://www.bcb.gov.br/content/estabilidadefinanceira/estabilidade_docs/tabdevol.pdf
), se refere à “conta encerrada”.

De acordo com o extrato de “Consulta Conta 18886” (ID. 97364474 - Pág. 6), verifica-se que em
27/07/2010
foi efetuado o encerramento da conta bancária n.o 18.886, que o Apelante mantinha na agência 1182 do Banco do Brasil, no município de Vilhena/RO.

Ainda, constata-se pelo extrato de ID. 97364471 – Pág. 22 que a cártula
sub judice
(n.o 850672) foi devolvida sem provisão de fundos em
26/08/2010
.

Inconteste, portanto, que na data em que o cheque foi emitido e depositado, ou seja, em 25/08/2010, o Apelante (Emissor) já havia encerrado a conta no Banco Sacado (Vilhena/RO) desde27/07/2010.

Diante desse cenário, sem guarida a tese do Apelante de que a conta bancária n.o 18.886, de sua titularidade na agência 1182 da cidade de Vilhena/RO, não estava encerrada quando o cheque objeto da lide (n.o 850672) foi depositado para compensação na conta n.o 39.727-X, da agência 1180-0 na cidade de Sinop/MT.

Com efeito, patente a existência de justo motivo do Banco Apelado para a devolução da cártula.

Por derradeiro, se a parte Apelante encerrou a conta na instituição bancária, sem devolver as folhas de cheques que estavam em seu poder, não está configurada qualquer conduta ilícita do Recorrido capaz de ensejar dano de ordem extrapatrimonial ao correntista.

De igual modo, entendo que não há motivos para a aplicação da sanção do art. 42, parágrafo único do CPC, haja vista a ausência de elementos aptos a comprovar que houve má-fé do Banco Apelado ao proceder a inclusão do nome/CPF do Apelante no CCF (Cadastro de Emitente de Cheques sem Fundos).

É de se destacar, outrossim, que a inversão do ônus foi admitida pelo legislador pressupondo dificuldade ou impossibilidade da prova apenas por parte do consumidor e não a impossibilidade absoluta da prova em si.

O Código de Defesa do Consumidor, por sua vez, preconiza de forma expressa no art. 6.o, inciso VIII, tal possibilidade em benefício do consumidor, consoante se infere da seguinte redação:

Art. 6o São direitos básicos do consumidor:

[...]

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

A norma citada é clara ao prever a inversão do
ônus probandi
na hipótese de ser o consumidor parte hipossuficiente da relação de consumo
ou
verossímeis suas alegações, sendo prescindível a configuração de ambos os requisitos, simultaneamente.

Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery apresentam os seguintes comentários acerca da matéria:

O processo civil tradicional permite a convenção sobre o ônus da prova, de sorte que as partes podem estipular a inversão em relação ao critério da lei (CPC, 333, par. único contrario sensu). O CDC permite a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, sempre que for ou hipossuficiente ou verossímil sua alegação. Trata-se de aplicação do princípio constitucional da isonomia, pois o consumidor, como parte reconhecidamente mais fraca e vulnerável na relação de consumo (CDC 4o, I), tem de ser tratado de forma diferente, a fim de que seja alcançada a igualdade real entre os partícipes da relação de consumo. O inciso comentado amolda-se perfeitamente ao princípio da isonomia, na medida em que trata desigualmente os desiguais, desigualdade essa reconhecida pela própria lei. (Código Civil anotado e legislação extravagante. 2 ed., rev. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 914).

De acordo com as premissas estabelecidas, basta que apenas um dos requisitos esteja presente para que o juiz possa conceder a inversão em favor do consumidor.

Nesse passo, diferente do que alega o Apelante a relação de consumo, por si só, não é suficiente para inverter o ônus probatório, incumbindo ao julgador analisar os contornos do caso concreto e identificar a presença dos requisitos.

Na hipótese, não prospera a alegação de que incumbia ao Banco Apelado anexar aos autos o extrato da conta bancária do Apelante para demonstrar que outros dois cheques (n.o 850648 e 850676) emitidos pela conta de Vilhena/RO foram compensados normalmente na conta corrente de Sinop/MT, pois ausente a verossimilhança das ilações discorridas pelo Recorrente quanto ao não encerramento daquela conta.

Há que se ressaltar, ainda, que tais extratos deveriam ter sido anexados pelo Recorrente junto com o ingresso da demanda originária, em atenção ao que dispõe o art. 373, I, do CPC.

A propósito:

CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. VALORAÇÃO DA PROVA.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INAPLICABILIDADE. INCUMBE AO AUTOR PROVAR DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO.
Por se tratar de relação de consumo, a solução deve ser dada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90), que por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (art. 5o, XXXII, CF/88), aplicado em harmonia com as disposições e demais normas que regulamentam a matéria. O magistrado não está obrigado a promover o julgamento da questão posta a exame conforme a conveniência das partes, mas, sim, de acordo com o seu livre convencimento, nos termos do art. 131 do CPC, utilizando-se dos fatos, provas, doutrina, jurisprudência e demais aspectos pertinentes ao tema, bem como da legislação aplicável ao caso concreto. Nesse contexto, promover valoração maior ou menor quanto aos fatos e documentos para a solução do litígio está dentro dessa possibilidade.
A natureza consumerista da relação não implica, necessariamente, na inversão do ônus da prova, incumbindo ao consumidor a prova da verossimilhança das alegações - intelecção do art. 6o, VIII, do CDC. Ausente o requisito da verossimilhança a parte autora deve comprovar os fatos constitutivos do seu direito, de acordo com o art. 373, I, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu.
Apelação desprovida.
(TJDF. Apelação 0003813-91.2013.8.07.0007. Relator: Hector Valverde. Julgado em 31/08/2016. Publicado em 08/09/2016).

Feitas essas considerações,
nego provimento ao recurso
e mantenho incólume a sentença hostilizada.

Nos termos do art. 85, § 11.o do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% do valor atualizado da causa, com as benesses do art. 98, § 3.o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022